Tribunal: STF
Processo: ARE 1202066
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS: PARCELAMENTO DE REMUNERAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VISTA AO EMBARGADO.
    1. Em 24.10.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Sergipe ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
    2. Contra essa decisão Sergipe interpôs agravo regimental ao qual foi negado provimento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 22).
    3. Intimado em 16.4.2020, Sergipe opôs, em 1º.6.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 24).
    4. Vista ao embargado, pelo prazo de quinze dias, para contrarrazões (caput do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora